Tribunal: TJMT
Processo: 0000220-32.2015.8.11.0085
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000220-32.2015.8.11.0085
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DALMIRO SANTOS DE ABREU - CPF: 009.447.711-65 (APELANTE), MARISA TERESINHA VESZ - CPF: 460.178.521-91 (ADVOGADO), IZAIRO BATISTA BRAGA - CPF: 202.563.101-49 (APELADO), CARLOS RAPOSO BRAGA - CPF: 395.433.741-04 (APELADO), AVIACAO AGRICOLA MANAIN LTDA - CNPJ: 10.907.362/0001-14 (APELADO), ALANA HAUBERT SANTOLIN ANDRADE - CPF: 023.125.241-20 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A. - CNPJ: 13.563.680/0012-56 (APELADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PULVERIZAÇÃO AÉREA DE AGROTÓXICOS EM PROPRIEDADE RURAL. ASSENTAMENTO RURAL PRÓXIMO ATINGIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA CONTRATADA. DERIVA DE AGROTÓXICOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. EXECUTORA DA ATIVIDADE DE RISCO E OS PRODUTORES RURAIS CONTRATANTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por assentado rural contra sentença que condenou apenas os réus pessoas físicas ao pagamento de danos materiais e morais por pulverização aérea irregular de agrotóxicos sobre área de assentamento rural. O juízo de origem afastou a responsabilidade das empresas fornecedora dos insumos e executora da pulverização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a possibilidade de responsabilização solidária da
empresa fornecedora de defensivos agrícolas e da
empresa executora da pulverização aérea pelos danos ocasionados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica responsabilidade civil da fornecedora dos defensivos, cuja atuação se restringiu à venda regular com receituário técnico emitido por profissional habilitado, sem vínculo direto com a forma de aplicação. Ausência de nexo causal.

4. A empresa responsável pela execução da pulverização aérea, agiu em desconformidade com a prescrição técnica, realizando operação em área habitada e com uso de método não recomendado, o que caracteriza responsabilidade objetiva por atividade de risco (CC/2002, art. 927, p.u.).

5. Testemunhos consistentes e relatório técnico demonstram o lançamento irregular de agrotóxicos, com efeitos danosos a plantações, moradores e recursos hídricos, inclusive com necessidade de atuação emergencial do poder público.

6. A jurisprudência pátria reconhece a responsabilidade da empresa de aviação agrícola que, ao realizar pulverização, provoca deriva química e atinge propriedades vizinhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido para reconhecer a responsabilidade solidária da empresa executora da pulverização
pelos danos materiais e morais arbitrados
.

Tese de julgamento:

“1. A fornecedora de insumos agrícolas não responde por danos decorrentes da pulverização aérea realizada em desconformidade com o receituário agronômico, pois não participou da execução ou direção da atividade.

2. A empresa de aviação agrícola contratada para pulverização aérea responde objetivamente pelos danos causados, quando executa a atividade em desacordo com prescrições técnicas e ocasiona deriva de agrotóxicos com efeitos danosos em áreas vizinhas.”

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 186, 927 e 942; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.852.629, Rel. Min. Og Fernandes, j. 25.03.2021; TJ-MG, AC 5016527-38.2020.8.13.0701, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 23.08.2022; TJ-RS, Apelação 70069083236, Rel. Des. Túlio de Oliveira Martins, j. 30.06.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação cível

interposta
por
Dalmiro Santos de Abreu
contra
sentença
de parcial procedência
proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais nº 0000220-32.2015.8.11.0085, movida
pelo apelante
em face de
Izairo
Batista Braga, Carlos Raposo Braga, Aviação Agrícola
Manain
Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

Na origem, o autor alegou que sofreu prejuízos materiais e morais em decorrência da pulverização aérea de agrotóxicos sobre o assentamento “Raimundo Vieira 3”, no Lote 10, Gleba Gama, município de Nova Guarita/MT, área em que se localiza sua propriedade. Sustentou que a aplicação irregular dos defensivos, ordenada pelos réus, ocasionou danos às
plantações, ao meio ambiente e à saúde dos moradores, fato corroborado por relatório de vistoria elaborado pelo IBAMA, que atestou o uso de produtos químicos em áreas proibidas.

O juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos em relação às rés Aviação Agrícola
Manain
e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios proporcionais. Quanto aos réus
Izairo
Batista Braga e Carlos Raposo Braga, reconheceu a responsabilidade civil e condenou-os ao pagamento de R$ 44.500,00 a título de danos materiais e R$ 40.000,00 a título de danos morais, além de custas e honorários.

E
m suas razões recursais, o apelante sustenta que
deve ser reconhecid
a
a
responsabilidade solidária das empresas Aviação Agrícola
Manain
e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., uma vez que participaram ativamente do evento danoso
,
a primeira executando a pulverização e a segunda fornecendo os insumos químicos utilizados.

Invoca os artigos 186, 927 e 942 do Código Civil, bem como o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, defendendo a aplicação da responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade
. R
equer a reforma da sentença para incluir as referidas empresas no polo passivo da condenação.

Contrarrazões de Agro Amazônia Produtos Agropecuários S/A (id.
303606882
) e Aviação Agrícola
Manain
Ltda. – ME pelo desprovimento do recurso (id.
303606883
).

Contrarrazões de Carlos Raposo Braga e Izairo Braga pelo provimento do recurso (id. 314082866)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A pretensão recursal do autor, ora apelante, restringe-se à reforma parcial da sentença, com o objetivo de estender a condenação por danos materiais e morais às rés Aviação Agrícola Manain Ltda. e Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A., sob a alegação de que ambas teriam concorrido para a prática do ato ilícito que resultou nos prejuízos suportados pelo autor em razão da pulverização aérea de defensivos agrícolas sobre o assentamento onde está situada sua propriedade.

No que tange à
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.
, a sentença reconheceu, com acerto, que sua participação se limitou à
venda regular de insumos químicos agrícolas
, com a devida prescrição agronômica emitida por profissional habilitado, sem qualquer ingerência sobre a forma, local ou modo de aplicação dos produtos. A responsabilidade civil por fato do produto ou do serviço, tal como prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, exige, ainda que objetiva, a demonstração de nexo causal entre a conduta e o dano. No caso, não há nenhum elemento concreto que indique que a empresa fornecedora tenha contribuído direta ou indiretamente para a ocorrência do evento danoso.

Diversamente, quanto à
Aviação Agrícola Manain Ltda
., os elementos probatórios constantes dos autos impõem juízo de responsabilidade civil pela execução direta da conduta danosa.

Conforme consignado na própria sentença, os depoimentos colhidos nos autos, especialmente das testemunhas Edenilson Evaristo e Silvane da Mota, relatam com clareza e firmeza que a aeronave responsável pela pulverização sobrevoou diversas vezes o assentamento, lançando produto químico que causou destruição generalizada das plantações, intoxicação de moradores e contaminação das águas, a ponto de exigir a atuação emergencial da Prefeitura com fornecimento de água potável. Há referência expressa à perda total da produção de um ano agrícola por vários assentados, o que demonstra não apenas o dano, mas a sua intensidade e abrangência.

Além disso, foi comprovado, por depoimento do engenheiro agrônomo Vanderlei de Oliveira Silva, funcionário da empresa fornecedora dos defensivos, que o receituário técnico prescrevia aplicação terrestre dos produtos, sendo a escolha pela pulverização aérea uma decisão adotada pelos produtores contratantes, em violação direta às recomendações técnicas de segurança.

Ao executar a pulverização fora das orientações do receituário agronômico, a empresa Manain, mesmo que contratada por terceiros, assumiu o risco da atividade, especialmente diante da previsibilidade dos efeitos adversos decorrentes da chamada deriva de agrotóxicos, fenômeno técnico conhecido, que expõe áreas próximas ao risco de contaminação, sobretudo quando se trata de comunidades rurais, como assentamentos familiares, situadas nas imediações.

Ainda que não tenha sido a responsável pela escolha do local, a empresa executora da pulverização não está isenta de observar os deveres técnicos, legais e ambientais que regem sua atividade, sob pena de responder objetivamente pelos danos dela decorrentes. Trata-se de típica atividade de risco elevado, nos moldes do art. 927, parágrafo único, do Código Civil, aplicável a prestadores de serviço que lidam com agentes tóxicos, produtos inflamáveis ou potencialmente lesivos ao meio ambiente e à saúde humana.

Situação similar já foi enfrentada pelos Tribunais pátrios, que assim decidiram:

“[...] Resta caracterizada a responsabilidade civil do produtor rural e da empresa por ele contratada que, ao realizar pulverização aérea de defensivo agrícola em sua lavoura, atinge a plantação existente na propriedade vizinha. Inconteste a perda de 70% da safra em razão da contaminação, é possível relegar à fase de liquidação de sentença a apuração dos danos materiais efetivamente experimentados pelo pequeno produtor rural, oportunidade em que será possível comprovar, de maneira exaustiva, a área total do plantio, os gastos com a produção, bem como a média da colheita esperada.

(TJ-MG - AC: 50165273820208130701, Relator.: Des.(a) Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 23/08/2022, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2022)”

“[...] Hipótese em que os autores atribuíram à empresa de aviação agrícola ré a responsabilidade civil pelo dano ambiental individual causado a sua lavoura de arroz, a qual teria sido atingida por Glifosato pulverizado em fazenda vizinha. Versão inicial confirmada em vistoria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Análise de dados meteorológicos, critérios de localização territorial das lavouras e modo de aplicação de agrotóxicos, resultando no estabelecimento de nexo causal entre a atividade da ré e a intoxicação das plantas.

(TJ-RS - Apelação: 70069083236 ITAQUI, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 30/06/2016, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 08/07/2016)”

Logo, diante da execução técnica da pulverização pela empresa Manain, em contexto de flagrante violação às normas técnicas prescritas e com resultado danoso amplamente comprovado, impõe-se o reconhecimento de sua responsabilidade solidária com os réus que a contrataram.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para
reformar a sentença exclusivamente quanto à empresa Aviação Agrícola Manain Ltda.
, a fim de
reconhecer sua responsabilidade solidária
pelos danos materiais e morais já arbitrados na sentença em favor do autor.

Fica afastada a sucumbência do autor em relação a empresa Aviação Agrícola Manain Ltda.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida, especialmente quanto à improcedência dos pedidos em relação à
Agro Amazônia Produtos Agropecuários S.A.

Nos termos do entendimento firmado no Tema 1059 do STJ, deixa-se de majorar os honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025